Tribunal: TJSP
Processo: 0002106-10.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002106-10.2014.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante FABIO
HENRIQUE GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
apelação de FABIO HENRIQUE GONÇALVES a fim de absolvê-lo da acusação
pela prática do crime de furto tentado, com fundamento no art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal, mantida a condenação por furto consumado nos exatos
termos da r. sentença, a qual fica mantida no todo o mais. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002106-10.2014.8.26.0659 -Voto no 12677
2
Apelação Criminal no 0002106-10.2014.8.26.0659
Apelante: Fabio Henrique Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Vinhedo
Voto no 12677
Apelação. Furtos simples, tentado e consumado. Art. 155,
caput e art. 14, II, do CP. Ausência de provas da autoria
quanto ao furto tentado. Impossibilidade de ponderação da
confissão em relação ao furto consumado, haja vista que o
apelante confessou crime diverso (exercício arbitrário das
próprias razões). Regime inicial fechado mantido. Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por FABIO HENRIQUE
GONÇALVES (fls. 306/310) em face da r. sentença de fls. 275/277 que o condenou
pela prática de um crime de furto simples consumado (art. 155, caput, do Código
Penal CP) em concurso material com um delito de furto simples tentado (art. 155,
caput, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal CP), impondo a ele a pena de 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa,
pelo delito tentado, e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa, pelo crime consumado, totalizando uma pena de 04 (quatro) anos, 03
(três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-
multa, mantido seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/02), e recebida às fls.
65/66. O réu foi devidamente citado (fls. 95/98), e apresentou defesa (fls. 187/192).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença
condenatória, contra a qual se insurge.
O apelante pugna por sua absolvição, por falta de provas,
salientando que sua confissão restou isolada nos autos. Subsidiariamente, questiona
o aumento operado na pena-base em razão de seus maus antecedentes, requer a
ponderação da atenuante da confissão em seu favor e a alteração do regime inicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002106-10.2014.8.26.0659 -Voto no 12677
3
cumprimento de pena, para diverso do fechado.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 313/314).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento do recurso (fls. 326/333), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 19 de dezembro de 2013,
na Comarca de Vinhedo, FABIO HENRIQUE GONÇALVES tentou furtar um
cortador e um soprador de grama de propriedade de JOÃO ROQUE DONATO, e
que em 20 de dezembro do mesmo mês, durante o repouso noturno e mediante
rompimento de obstáculo, FABIO HENRIQUE subtraiu para si uma furadeira
elétrica pertencente a JOÃO.
Afirma-se que na ocasião do furto tentado a vítima chegou
em sua casa e surpreendeu FABIO HENRIQUE deixando seu quintal na posse da
res furtiva, instante em que FABIO HENRIQUE abandonou os bens e fugiu, mas
não sem antes dizer que voltaria ao local para cometer outros furtos.
Tem-se que no dia seguinte FABIO HENRIQUE pulou o
muro da casa de JOÃO e, durante o repouso noturno, logrou êxito em subtrair uma
furadeira.
Ante tal quadro fático, FABIO HENRIQUE foi denunciado
pela prática de furto simples tentado e furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e majorado pelo repouso noturno, sendo certo que ao cabo de regular
instrução processual penal foi condenado por ambos os crimes, sendo afastadas
todavia a qualificadora e a majorante referentes ao delito consumado, impondo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002106-10.2014.8.26.0659 -Voto no 12677
4
FABIO HENRIQUE uma pena total de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, mantido seu
valor unitário no piso legal, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, atento que a materialidade da autoria delitiva do
furto consumado restou cabalmente demonstrada por meio da prova oral.
Com efeito, a vítima narrou em juízo que sofreu diversos
furtos, sendo certo que no último deles um vizinho viu o apelante deixando o local
na posse da res furtiva.
Salientou que o apelante era seu conhecido, e que sempre o
ajudou, chegando a trata-lo como um membro de sua família, e que acredita que o
motivo dos crimes foi o fato de FABIO HENRIQUE ser usuário de entorpecentes.
Disse que foram furtados um soprador de grama e uma furadeira elétrica, além de
muitas outras ferramentas, subtraídas em várias oportunidades. Salientou que não
houve rompimento de obstáculo, visto que o apelante sabia “os macetes” para entrar
em sua casa (v. mídia em anexo).
Ademais, o apelante confessou a subtração, em que pese
tenha apresentado tese de que o fez em razão de ter realizado serviços para a vítima
e não ter recebido pagamento (v. mídia em anexo), em nítida tentativa de
desclassificação delitiva para o crime de exercício arbitrário de suas razões, tese que
não encontrou respaldo no restante da prova colhida e não convenceu.
Todavia, nota-se uma instrução deficitária, especialmente no
que tange ao crime de furto tentado, não restando esclarecidas as circunstâncias da
prática de tal crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002106-10.2014.8.26.0659 -Voto no 12677
5
Verifica-se que a denúncia apresenta versão dos fatos
condizente com o relato da vítima em solo policial (fls. 06), no sentido de que houve
a tentativa de furto de uma máquina de cortar grama e um soprador de grama, bem
como o furto consumado de uma furadeira. Contudo, em juízo a vítima confirmou a
subtração da furadeira, mas relatou que o soprador de grama também foi subtraído,
contrariando a versão de que teria sido um dos objetos do delito tentado.
Conforme bem salientado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, “O fato de ele ter dito que o acusado teria praticado outros furtos não
parece ser suficiente para embasar a condenação por um segundo crime, pois a
vítima não presenciou tais crimes, apenas supondo terem sido cometidos pelo réu”
(fls. 328), sendo de rigor a absolvição pelo crime de furto tentado.
No que tange à dosimetria de pena, atento que a exasperação
da pena-base deve ser mantida, sendo razoável e proporcional a sua duplicação.
A bem da verdade, nota-se que os péssimos antecedentes do
apelante atrelados à personalidade desvirtuada, o que se verifica em razão de ter
praticado o crime contra pessoa que o auxiliava em momentos de necessidade e
ainda o tratava como sendo “de sua própria família”, justificam a sua fixação em 02
(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Na segunda fase, bem ponderada a reincidência comprovada,
com aumento da pena em 1/6 (um sexto), chegando-se a uma pena intermediária de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Observo que não é o caso de ponderação da confissão em
razão de se estar diante de confissão de crime diverso (exercício arbitrário das
próprias razões), a qual, diferentemente da confissão parcial (aquela em que se
acrescenta uma tese exculpante) não dá azo à redutora do art. 65, inciso III, alínea d,
do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002106-10.2014.8.26.0659 -Voto no 12677
6
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena
intermediária se torna definitiva.
O regime inicial fechado é de rigor, considerando que além
de reincidente, o apelante ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (cf. Súmula
no 269 do C. STJ), o que revela que não é cabível qualquer benefício prisional neste
momento.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de FABIO HENRIQUE GONÇALVES a fim de absolvê-lo da acusação
pela prática do crime de furto tentado, com fundamento no art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal, mantida a condenação por furto consumado nos exatos
termos da r. sentença, a qual fica mantida no todo o mais.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.

Reinaldo Cintra
Relator